Tribunal: TJES
Processo: 0009609-39.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009609-39.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO VEICULOS ES LTDA

APELADO: EDNALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIOS DE NATUREZA OCULTA
DEMONSTRADOS –
AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO -
DANO MORAL CONFIGURADO –
OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
No Código de Defesa do Consumidor, o prazo de decadência para reclamar sobre vícios ocultos, ou seja, aqueles defeitos que não são perceptíveis de imediato, começa a contar a partir do momento em que o defeito se torna evidente. E, d
e acordo com o artigo 26 do CDC o consumidor tem o prazo de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis, contados a partir da descoberta do vício, sendo a segunda hipótese a dos autos .

2.
O autor adquiriu o veículo em abril de 2014, entretanto, meados de novembro de 2014, o veículo apresentou problemas ocultos atinentes ao sistema de lubrificação do motor e o requerido se prontificou em rescindir a contrato e devolver os valores pagos. Desta forma, não há que se falar em decadência. Além do mais, dado que a parte Ré concordou em devolver os valores, entendo que não se trata de hipótese de decadência. Isso porque sua conduta contraria o princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
, já que se comprometeu a resolver os problemas da autora, mas não cumpriu com essa promessa.

3.
Não se olvida que, tratando de aquisição de veículo usado, deve o consumidor esperar o desgaste natural e adotar, ainda, as cautelas necessárias. Entretanto, no caso dos autos, me parece até mesmo que o veículo está impróprio para uso com a segurança que se espera, notadamente diante das diversas avarias que este possui.

4
. Assim, além da devolução do valor pago pelo bem móvel e dos gastos com serviços de reparo, penso que a conduta ilícita em questão foi apta a gerar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, de forma que, sopesando as balizas que regem o instituto em questão, penso que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada.

5
. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009609-39.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO VEICULOS ES LTDA

APELADO: EDNALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL interposto por
EMP
Ó
RIO VE
Í
CULOS ES LTDA - ME
em face da r. sentença de fls. 77-80, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9269203 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que nos autos da “
ação de
restituição de valores c/c indenização por danos materiais e extrapatrimoniais
” proposta em face dela por
EDNALDO MARTINS DO SANTOS,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 9269205), a parte apelante aduz, em síntese, que (i) a decadência do direito autoral reclamado; (ii) a mera liberalidade do requerido em rescindir o contrato; (iii) não apresentou o DUT, único documento que garantia a segurança da transação; (iv) a ausência de provas a respeito da devolução do veículo; (v) inocorrência do dano material e moral.

Assim, sustentando a ausência de responsabilidade do requerido, pretende a reforma da r. sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 6269213.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009609-39.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO VEICULOS ES LTDA

APELADO: EDNALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL
interposto por
EMP
Ó
RIO VE
Í
CULOS ES LTDA - ME
em face da r. sentença de fls. 77-80, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9269203 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que nos autos da “
ação de
restituição de valores c/c indenização por danos materiais e extrapatrimoniais
” proposta em face dela por
EDNALDO MARTINS DO SANTOS,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 9269205), a parte apelante aduz, em síntese, que (i) a decadência do direito autoral reclamado; (ii) a mera liberalidade do requerido em rescindir o contrato; (iii) não apresentou o DUT, único documento que garantia a segurança da transação; (iv) a ausência de provas a respeito da devolução do veículo; (v) inocorrência do dano material e moral.

Assim, sustentando a ausência de responsabilidade do requerido, pretende a reforma da r. sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

No Código de Defesa do Consumidor, o prazo de decadência para reclamar sobre vícios ocultos, ou seja, aqueles defeitos que não são perceptíveis de imediato, começa a contar a partir do momento em que o defeito se torna evidente.

De acordo com o artigo 26 do CDC o consumidor tem o prazo de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis, contados a partir da descoberta do vício.
Essa regra protege o consumidor ao garantir que ele tenha um período razoável para identificar e reclamar sobre defeitos que poderiam comprometer o uso adequado do produto ou serviço, mesmo após o recebimento. E, o c
aso dos autos, trata-se de vício oculto. Explico.

O autor adquiriu o veículo Gol 1.0, ano 2011/modelo2012, cor vermelha, com 28.469 km da empresa requerida, em 28 de abril de 2014, pagando o valor a vista de R$ 26.900,00 conforme contrato de compra e venda de fls. 16.

Entretanto, meados de novembro de 2014, o veículo apresentou problemas atinentes ao sistema de lubrificação do motor como: bomba de óleo, cebolinha de óleo, filtro de óleo, chicote de sensor de áleo, retentor do comando de válvula, e chicote do sensor de óleo, conforme nota fiscal de fls. 18.

E, o requerido “se prontificou em rescindir a contrato e devolver os valores pagos, porém, ao exigir o DUT (documento único de transferência) do Autor, nunca apresentou para realizar a transferência de propriedade, sendo inviável a devolução de valores sem tal documento, por questão de segurança para as partes envolvidas”, conforme confirmado em contestação e em depoimento pessoal. Desta forma, não que se falar em decadência.

Além do mais, como bem pontuado na r. sentença dado que a parte Ré concordou em devolver os valores, entendo que não se trata de hipótese de decadência. Isso porque sua conduta contraria o princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
, já que se comprometeu a resolver os problemas do autor, mas não cumpriu com essa promessa.

Não se olvida que, tratando de aquisição de veículo usado, deve o consumidor esperar o desgaste natural e adotar, ainda, as cautelas necessárias. Entretanto, no caso dos autos, me parece até mesmo que o veículo está impróprio para uso com a segurança que se espera, notadamente diante das diversas avarias que o mesmo possui, conforme demonstrado nos documentos de fls. 17 e 18, 40, 40vº, 41 e 41vº.

Destarte, compreendo, que a conduta perpetrada pela parte requerida viola direitos básicos do consumidor, tais como da informação e segurança.
E, como já dito a empresa requerida o concordou em realizar a devolução dos valores referentes ao veículo, de modo que é patente a existência do vício no produto fornecido ao autor.

É cediço que o art. 18 do CPC dispõe que:

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, reconhecida a existência do vício, do evento danoso e, por fim, o nexo de causalidade entre o vício e o dano, a apelante deverá ressarcir a parte autora no valor de R$ 32.663,58 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Da mesma forma, a apelante deverá ressarcir o autor pelo montante referente aos gastos com os serviços de reparo (fls. 17 e 18)que, atualizados na data da propositura da ação, perfaziam o valor de R$ 1.818,19 (mil oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos).

Por fim, como bem salientado na r. sentença: “No caso dos autos, verifico que a Ré de fato entregou ao autor documento único de transferência - DUT preenchido (fls. 14), porém não há informações nos autos de que o sobredito fora formalmente transferido junto aos DETRAN/ES. Outrossim, há de se ressaltar que embora a mesma afirme que não efetuou o depósito em favor do autor em razão da sua suposta inércia na devolução do sobredito documento, não há nos autos prova de que foi solicitado ao mesmo o sobredito documento e mais, não há nos autos provas de que o mesmo foi informado de que o pagamento seria realizado tão somente após a entrega do DUT”.

Assim, além da devolução do valor pago pelo bem móvel e dos gastos com serviços de reparo, penso que a conduta ilícita em questão foi apta a gerar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, de forma que, sopesando as balizas que regem o instituto em questão, penso que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo em parte, a pretensão recursal, reduzir os danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da r. sentença, com correção a partir deste julgamento (Súmula 362 STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.